Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1015761-13.2019.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015761-13.2019.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Agravantes : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Agravada : AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Número do Protocolo: 1015761-13.2019.8.11.0000
Os agravantes manifestaram o desinteresse no prosseguimento do Recurso de Agravo Interno (cf. Id no 33637968), logo, homologo a desistência do recurso (CPC, art. 998), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Retomando o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator